Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de recebimento de crédito de acertos financeiros de exercícios anteriores.
2. Na origem, a autora informou que é servidora dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduz que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso interposto, dele conheço.
4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição vez que constatado o reconhecimento da dívida e a inércia da Administração quanto ao respectivo pagamento. Além disso, a PA 0275-000701/2015, datado de 28/07/2025, que tinha por finalidade ajustar o percentual efetivamente devido a ela a título de adicional de insalubridade, somente foi concluído em 24 de abril de 2024, o que suspendeu o prazo prescricional, vez que, até a conclusão do processo administrativo referido, não havia definição de qual o percentual a que tinha direito e das respectivas quantias devidas.
5. No caso, consta dos autos Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, oriunda da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 66080495), que reconhece, em favor da recorrente, crédito a receber referente a exercícios encerrados (2018, 2019 e 2020). Além disso, o PA 0275-000701/2015, datado de 28/07/2025, teve por finalidade aferir o efetivo percentual do adicional de insalubridade devido à servidora, Id 66080497.
6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Já nos termos do art. 4o do mesmo decreto, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
7. No casa em apreço, o PA 0275-000701/2015, datado de 28/07/2015, teve por finalidade aferir o efetivo percentual do adicional de insalubridade devido à servidora, aqui Recorrente, e concluiu pela redução do percentual máximo (de 20%) para o grau médio (de 10%). Consoante se pode aferir do documento de id 66080497, pag. 60, a conclusão do PA 0275-000701/2015 somente ocorreu no dia 26 de abril de 2024, o que suspendeu o prazo prescricional. Logo, não há que se falar em prescrição das parcelas referentes aos anos de 2018 a 2020 (id 66080497, pag. 55) quando existia um processo administrativo em curso analisando o direito, bem como o efetivo percentual do adicional de insalubridade devido à servidora.
11. Quanto ao índice de atualização a ser aplicado sobre os valores devidos, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data de sua entrada em vigor. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, por sua vez, estabeleceu-se, que a partir de 9/12/2021 a Taxa SELIC passaria a ser o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Assim, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar condenando-se o Réu ao pagamento de R$ 14.011,45 (quatorze mil, onze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao crédito reconhecido administrativamente, cujo valor deverá corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.